Tribunal: TJBA
Processo: 8002957-43.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002957-43.2018.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINIVALDO BEZERRA VIANA

Advogado(s)
:
SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA, ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1
- Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.712,50 a título de complemento de indenização por invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Pleito de condenação ao valor integral da indenização (R$ 13.500,00) e alegação de nulidade da sentença por suposta alteração de ofício do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não conhecimento da alegação de nulidade por ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a sentença não tratou sobre alteração do valor da causa. 4 - Nos casos de invalidez permanente parcial, a indenização do seguro DPVAT será proporcional ao grau da invalidez, conforme Súmula 474 do STJ e art. 3º, § 1º, II, da Lei 6.194/74. 5 - Embora verificado equívoco nos cálculos que resultaram em valor superior ao efetivamente devido, a vedação à reformatio in pejus impede correção em recurso exclusivo do autor.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, art. 3º, § 1º, II; Lei 11.945/09; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002957-43.2018.8.05.0242
, em que figura como apelante
SINIVALDO BEZERRA VIANA
e como apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões
, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04